Tribunal: STF
Processo: MI 1061
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-29
Data de publicação: 2012-02-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – A questão suscitada pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado.



    III- Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV - Aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a verificação do manifesto caráter protelatório dos embargos declaratórios. 



    V - Embargos de declaração rejeitados.